Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704397-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilsoni de Freitas Custódio contra decisão proferida em procedimento de liquidação de sentença, em que o MM. Juízo a quo homologou o laudo pericial de ID 39333636, para fixar como saldo devedor do mútuo imobiliário havido entre as partes o valor de R$ 308.054,87 (trezentos e oito mil, cinquenta e quatro reais, oitenta e sete centavos), atualizado até 17/01/2019 (ID 52019390 dos autos de origem). A agravante alega, em síntese, que o perito desbordou das diretrizes do acórdão liquidando e também do contrato firmado pelas partes, naquilo que não foi modificado pelo Poder Judiciário, impondo-se, pois, a correção nesta instância, sob pena de vulneração da coisa julgada e dos princípios da segurança jurídica, boa fé processual e pacta sunt servanda. Explica que o laudo pericial: a) desprezou o índice de reajuste da prestação e do saldo previstos nas Cláusulas Décima Terceira e Décima Oitava do contrato, para utilizar-se de índices aplicados em planilha anteriormente apresentada pela agravada; b) utilizou o índice de correção monetária da tabela do TJDF sem autorização contratual, legal ou judicial para tanto; c) aplicou o INPC como índice de correção para a coluna de cálculo das amortizações negativas, sem que houvesse determinação da aplicação desta correção e do respectivo índice a ser utilizado; d) valeu-se de “juros compostos” na evolução do saldo devedor, o que redunda em capitalização de juros vedada pelo acórdão em execução, pelo contrato, pela lei vigente à época da contratação (Lei n. 4.380/64) e também por recurso repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.070.297/PR). No que tange ao índice de reajuste das prestações, argumenta que incumbia ao perito lançar o valor mutuado e os valores mensais pagos – informações que constam da referida planilha – e, a partir daí, aplicar os índices de correção do saldo e juros, conforme posto no contrato, no que não restou modificado pelo acórdão, com a indicação expressa das fontes oficiais onde obteve os índices e seus respectivos valores, ao invés de simplesmente copiar os índices de reajuste e correção monetária indicados na planilha confeccionada unilateralmente pela agravada. Aduz que nos termos da Cláusula Décima Terceira, o índice a ser utilizado para o reajustamento da prestação mensal é o índice derivado da taxa de remuneração básica aplicável às contas de depósito de poupança livre. Em relação ao plano de reajustamento das prestações, sustenta que a decisão agravada confunde a Cláusula Décima Segunda – que trata do “Plano de Reajustamento e Sistema de Amortização da Prestação” – com a Cláusula Décima Terceira, que versa sobre a “Forma de Reajustamento da Prestação” e, ainda, o Plano de Equivalência Salarial (PES) com o Plano de Correção Salarial (PCS). Destaca que a Cláusula Décima Segunda determina que o reajustamento da prestação e da razão da progressão será efetuado pelo Plano de Correção Salarial, adotado nos financiamentos imobiliários como forma de correção das prestações, tendo por base o mesmo percentual utilizado para reajustar os salários da categoria profissional a que pertence o mutuário. Alega não ser sabido se o perito aplicou os coeficientes de reajustamento salarial da categoria profissional da agravante, já que tal não veio demonstrado nos cálculos ou nas explicações prestadas. Acrescenta que o expert utilizou o Plano de Equivalência Salarial – PES, que não encontra amparo no mundo fático, porquanto o contrato foi firmado sob as regras previstas pelo Plano de Correção Salarial – PCS. Ressalta que o CES – Coeficiente de Equiparação Salarial e o PES – Plano de Equivalência Salarial, destinam-se a reajustar o valor da prestação e não o saldo devedor, isso se o contrato ainda estivesse vigente, não sendo esta a situação dos autos, em que as prestações mensais já foram pagas, porquanto debitadas dos vencimentos da agravante. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não se aplicar o Plano de Equivalência Salarial aos reajustes do saldo devedor, seja porque a lei assim não dispõe, seja porque o contrato é claro em estabelecer como critério de reajuste os índices que remuneram a poupança. No que concerne ao índice de reajustamento do saldo devedor, assevera que a Cláusula Décima Oitava prevê a adoção do IRP. Acerca do INPC, aduz que o acórdão em liquidação determinou que as amortizações negativas, após serem apartadas em coluna separada, sofressem apenas a correção monetária pactuada, qual seja, o índice de remuneração da poupança, não havendo amparo legal para a utilização de índice diverso. Salienta que o INPC somente é aplicável no caso de repetição do indébito, já que é vedada a aplicação dos encargos contratuais em favor do mutuário (Tema 968/STJ). Por fim, sustenta a persistência da indevida capitalização de juros no recálculo do saldo devedor, não obstante o perito os denomine de “juros compostos inerentes à equação da Tabela Price”. Isso porque, aplicando a Tabela Price, o valor pago pelo mutuário foi insuficiente para pagar o encargo mensal (que compreende juros e capital) e o que sobejou disto (a amortização negativa), foi lançada em coluna separada, exatamente conforme determinou o TJDF. Entretanto se a amortização negativa é composta de uma parcela de juros e de outra de capital, após acrescidos os juros no capital e excluída a parcela impaga (não alcançada pelo encargo atribuído ao mutuário para pagamento), uma parte retorna ao saldo devedor para sofrer nova remuneração de juros no mês seguinte, o que configura capitalização de juros, contrária ao que fora decidido na fase de conhecimento do processo, em acórdão já transitado em julgado, e ao entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para determinar que sejam refeitos os cálculos periciais, com a exclusão da capitalização de juros em qualquer periodicidade, seja com relação à amortização negativa, seja em relação ao capital mutuado, sob pena de vulneração à coisa julgada e ao decidido no REsp 1.070.297/PR – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, DJ-e de 18/09/2009, bem como sejam observados os índices de correção das prestações e do saldo devedor conforme estipulados no contrato (IRP), autorizando o uso do INPC apenas para fins de atualização de eventual saldo credor a ser repetido, conforme Tema Repetitivo n. 968/STJ. Preparo regular ao ID 14541212. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. A solução da controvérsia reclama analisar se os complexos cálculos contrariam a coisa julgada, porquanto, segundo aduzido nas razões recursais, houve a indevida inclusão de juros capitalizados nos cálculos atinentes à amortização negativa e ao capital mutuado, bem como se a correção das prestações e do saldo devedor adotou o índice estipulado no contrato (IRP). Cuida-se, na origem, de ação de revisão de contrato de compra e venda e financiamento com pacto adjeto de hipoteca c/c repetição de indébito ajuizada por Nilsoni de Freitas Custódio em face da Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX, postulando a autora fossem julgados procedentes os seguintes pedidos (ID 31547976 – p. 17/18): - declarar a nulidade da Cláusula Décima Segunda, com a subsequente ordem judicial de que os juros sejam computados de forma simples, com utilização da taxa nominal contratada de 12% ao ano, de modo a vedar a capitalização de juros decorrente da utilização da Tabela Price, em qualquer periodicidade; - garantir o direito de amortizar a dívida no pagamento das parcelas, sem que seja eliminado o percentual de amortização de capital programado pela Tabela Price, de maneira a contemplar, primeiro, o capital previsto para cada parcela e, depois, os juros; - determinar que a parcela de juros não pagos em cada competência contratual seja lançada em conta apartada, de forma a impedir que sejam somados ao saldo devedor; - proibir a incidência de juros remuneratórios e/ou moratórios sobre as parcelas de juros não pagas em cada competência; - determinar o recálculo do saldo devedor; - afastar os efeitos da mora; - condenar a ré a repetir o indébito, em dobro. Percorrido o itinerário processual, o d. juízo de primeiro grau pronunciou a prescrição da pretensão, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID 31547986 – p. 11/15). Interposto recurso de apelação, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso da autora, ora agravante, para, reformando a sentença, afastar a prejudicial da prescrição e julgar procedente o pedido. Confira-se o dispositivo do acordão transitado em julgado (ID 31547986 – p. 68): (...) Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença e afastar a prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito propriamente dito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para reconhecer a ilegalidade da incidência de juros capitalizados mensalmente no contrato firmado pelas partes, bem como para determinar a incidência da taxa nominal de juros remuneratórios, na forma simples. Por via de consequência, condeno a ré a promover o recálculo das parcelas do contrato e do saldo devedor, mediante o lançamento das parcelas de juros remuneratórios não amortizadas em conta separada, de forma a evitar a prática de anatocismo, bem como a restituir os valores cobrados a maior, admitida a compensação com eventual saldo devedor remanescente. Com efeito, o julgado reconheceu a ilegalidade da capitalização mensal de juros e determinou a incidência da taxa nominal de juros remuneratórios, na forma simples, condenando a ré, ora agravada, ao recálculo das parcelas do contrato e do saldo devedor na forma retrotranscrita. Veja-se que não houve discussão acerca dos índices contratuais de reajuste das prestações e do saldo devedor, uma vez que a pretensão da autora restringiu-se ao afastamento da capitalização mensal de juros. Logo, o contrato celebrado entre as partes manteve-se hígido nesse particular, prevalecendo, em atenção ao pacta sunt servanda, o que restou acordado entre as partes e não submetido ao crivo do Judiciário. Nada obstante, analisando-se o laudo pericial (ID 39333636), constata-se a informação de que os índices de reajustes das prestações foram àqueles adotados pela Poupex em sua planilha, sob a assertiva de que não houve impugnação da parte adversa. Ora, os índices de atualização monetária não foram impugnados, simplesmente porque não constituíram o objeto da demanda. Sendo assim, deve prevalecer o que consta do contrato e não da planilha da agravada. Ademais, muito embora nos esclarecimentos finais o perito afirme que adotou o IRP (Índice de Remuneração da Poupança), não se vislumbra a adoção do referido índice nos cálculos anexos ao laudo pericial. Tal constatação, por si só, autoriza a concessão do efeito suspensivo. De qualquer sorte, a hipótese dos autos demanda uma análise pormenorizada das cláusulas contratuais e, principalmente, do laudo pericial e seus anexos, o que será feito por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso, revelando-se prudente, nesse momento de cognição sumária, a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora